Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0722014-92.2019.8.07.0003 APELANTE: TATIANA FERREIRA DOS SANTOS MORAIS, KATIA FERREIRA DOS SANTOS, JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS, DJANIRA FERREIRA BATISTA DOS SANTOS, CINTIA FERREIRA DOS SANTOS DE SANTANA APELADO: BANCO PAN S.A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte apelada para que se manifeste acerca da petição de ID 25235275. Prazo: 5 (cinco|) dias. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator